Tribunal: STJ
Processo: 0802497-78.2021.4.05.8103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165811 - CE (2024/0316732-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO VERAS DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO - CE013084
NEYLANE GOMES LINHARES - CE036309
ALINE COELHO DE SOUSA - CE018952
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO
II, DO
O
ART. 1.022,
CPC/2015.
ACÓRDÃO IMPUGNADO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando o
recebimento da referida quantia, proveniente de multa por infração
administrativa. Na sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade da
parte executada, reconhecendo a ausência de constituição regular e válida do
título executivo, determinando, em consequência, a extinção da execução
fiscal. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - A matéria objeto da controvérsia foi devidamente
prequestionada no Tribunal
, e a discussão travada nos autos é
a quo
eminentemente jurídica, não havendo necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório, notadamente em razão das premissas fáticas já estarem
delineadas no acórdão ora recorrido. Desse modo, considerando que o recurso
especial preenche os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame
do mérito.
III - Inicialmente, o recorrente indica contrariedade ao art. 1.022,
II, do
argumentando que, "Em que pese o retorno dos autos do
CPC/2015,
STJ para novo julgamento de embargos declaratórios, o Tribunal a quo
omitiu-se mais uma vez na apreciação das omissões apontadas." (fl. 339).
Alega que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a questão relativa à
ausência de prejuízo concreto.
Documento eletrônico VDA51680961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b0495b6f-cae4-4e00-a6fe-e25081037935

IV - No caso vertente, não há violação do art. 1.022, II, do
por vício de omissão, tendo em vista que, certo ou errado, houve
CPC/2015,
pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, pelo que tenho por
prestada, de modo completo, a tutela jurisdicional.
V - O Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao refutar a tese
apresentada pelo ICMBIO, concernente à ausência de nulidade do processo
administrativo, bem como a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à
defesa do autuado, considerou que "ante a ilegalidade flagrante do Decreto no
6.514/08, bem como por tratar-se de aplicação de penalidade no exercício do
Direito Administrativo punitivo, descabe mitigar os princípios do
contraditório e ampla defesa, impondo ao autuado comprovar prejuízos diante
da ausência de notificação".
VI - De acordo com o entendimento consolidado na
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível a
declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação editalícia
para apresentação de alegações finais, conforme o previsto no art. 122,
parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008 (na redação anterior ao advento do
Decreto n. 9.760/2019), se comprovado prejuízo concreto à defesa do
autuado, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de
). Ainda, nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes
nullité sans grief
precedentes desta Corte Superior: AgInt no
relator
REsp n. 2.141.349/SC,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
5/12/2024.
VII - Ademais, na espécie, não houve agravamento da penalidade
imposta no auto de infração, razão pela qual, na esteira do posicionamento
jurisprudencial desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade do
processo administrativo. Pontue-se, ainda, que o prejuízo concreto ao autuado
/recorrido não foi objeto de investigação pelas instâncias ordinárias, cujo
reconhecimento da nulidade se pautou, tão somente, no vício procedimental,
sem indicar efetivo prejuízo à defesa do interessado decorrente da prática do
ato processual.
VIII - Desse modo, considerando que o acórdão impugnado
diverge da jurisprudência deste Tribunal Superior, impõe-se o provimento do
recurso especial do ICMBIO.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51680961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b0495b6f-cae4-4e00-a6fe-e25081037935

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b0495b6f-cae4-4e00-a6fe-e25081037935

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165811 - CE (2024/0316732-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO VERAS DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO - CE013084
NEYLANE GOMES LINHARES - CE036309
ALINE COELHO DE SOUSA - CE018952
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. O
ACÓRDÃO IMPUGNADO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando o
recebimento da referida quantia, proveniente de multa por infração
administrativa. Na sentença, foi acolhida a exceção de pré-executividade da
parte executada, reconhecendo a ausência de constituição regular e válida
do título executivo, determinando, em consequência, a extinção
da execução fiscal. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - A matéria objeto da controvérsia foi devidamente
prequestionada no Tribunal
, e a discussão travada nos autos é
a quo
eminentemente jurídica, não havendo necessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório, notadamente em razão das premissas fáticas já
estarem delineadas no acórdão ora recorrido. Desse modo, considerando
que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade recursal,
passo ao exame do mérito.
III - Inicialmente, o recorrente indica contrariedade ao art. 1.022,
II, do CPC/2015, argumentando que, "Em que pese o retorno dos autos do
STJ para novo julgamento de embargos declaratórios, o Tribunal a quo
omitiu-se mais uma vez na apreciação das omissões apontadas." (fl. 339).
Alega que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a questão relativa
à ausência de prejuízo concreto.
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

IV - No caso vertente, não há violação do art. 1.022, II, do CPC
/2015, por vício de omissão, tendo em vista que, certo ou errado, houve
pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, pelo que tenho por
prestada, de modo completo, a tutela jurisdicional.
V - O Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao refutar a tese
apresentada pelo ICMBIO, concernente à ausência de nulidade do processo
administrativo, bem como a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à
defesa do autuado, considerou que "ante a ilegalidade flagrante do Decreto
no 6.514/08, bem como por tratar-se de aplicação de penalidade no
exercício do Direito Administrativo punitivo, descabe mitigar os princípios
do contraditório e ampla defesa, impondo ao autuado comprovar prejuízos
diante da ausência de notificação".
VI - De acordo com o entendimento consolidado na
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível a
declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação
editalícia para apresentação de alegações finais, conforme o previsto no art.
122, parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008 (na redação anterior ao
advento do Decreto n. 9.760/2019), se comprovado prejuízo concreto à
defesa do autuado, em respeito ao princípio da instrumentalidade das
formas (
). Ainda, nesse mesmo sentido, confiram-se
pas de nullité sans grief
os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgInt no REsp n. 2.141.349
/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024
, DJEN de
.
5/12/2024
VII - Ademais, na espécie, não houve agravamento da
penalidade imposta no auto de infração, razão pela qual, na esteira do
posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, não há que se falar
em nulidade do processo administrativo. Pontue-se, ainda, que o prejuízo
concreto ao autuado/recorrido não foi objeto de investigação pelas
instâncias ordinárias, cujo reconhecimento da nulidade se pautou, tão
somente, no vício procedimental, sem indicar efetivo prejuízo à defesa do
interessado decorrente da prática do ato processual.
VIII - Desse modo, considerando que o acórdão impugnado
diverge da jurisprudência deste Tribunal Superior, impõe-se o provimento
do recurso especial do ICMBIO.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu parcial
provimento ao recurso especial fundamentado no art. 105, II, , da Constituição Federal,
a
visando reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS. ENDEREÇO DO AUTUADO CONHECIDO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO contra sentença proferida pelo Juízo
da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que acolhendo a exceção de pré-
executividade apresentada pelo executado ANTÔNIO VERAS DA SILVA, reconheceu a
ausência de constituição regular e válida do título executivo e, por consequência, a
prescrição no processo administrativo, julgando extinta a Execução Fiscal e condenando o
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor do débito
cobrado na inicial.
2. Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo INSTITUTO CHICO
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO em desfavor de
ANTÔNIO VERAS DA SILVA, tendo o executado apresentado exceção de pré-
executividade, contestando a cobrança da dívida inscrita em dívida ativa, arguindo a
nulidade por ausência de observância ao contraditório e à ampla defesa no decorrer do
processo administrativo, além da ilegitimidade passiva e a prescrição do título exequendo.
Foi proferida sentença acolhendo a exceção de pré-executividade para, após reconhecer a
ausência de constituição regular e válida do título executivo e declarar a prescrição no
processo administrativo, julgar extinta a Execução Fiscal e condenar o exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor do débito cobrado na
inicial.
3.
O
INSTITUTO
CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE - ICMBIO apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese: a)
ausência de nulidade ante a não demonstração de prejuízo, já que o apelado não apresentou
recurso administrativo; e b) existência de lei específica para tratar das sanções
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei no 9.605
/98), não devendo ser aplicada a Lei no 9.784/99, salvo supletivamente, de modo que não
haveria nulidade na notificação por edital para a apresentação de alegações finais.
4. O cerne do mérito recursal cinge-se em analisar se houve nulidade na notificação
por edital do autuado para apresentar alegações finais, sem prévia tentativa de promover sua
notificação pessoal, mesmo já constando o endereço do autuado no processo administrativo.
5. A questão dispensa maiores discussões, haja vista que este Tribunal Regional
Federal da 5a Região possui entendimento consolidado no sentido de que, quando o
endereço do autuado for conhecido, como no caso concreto (já que constava nos autos do
processo administrativo desde a lavratura do auto de infração), a sua notificação por edital
para a apresentação de alegações finais viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório, sendo indispensável a utilização de meio que assegure a efetiva ciência do
interessado, de acordo com o art. 26 da Lei no 9.784/1999, inclusive em processos
administrativos que versem sobre sanções derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente. Nesse sentido: PROCESSO: 08000576020224058108, APELAÇÃO /
REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON
DA SILVA DANTAS, 7a TURMA, JULGAMENTO:
; PROCESSO:
16/05/2023
08008795020204058001,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1a TURMA, JULGAMENTO:
.
27/05/2021
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

6. Portanto, não se vislumbram razões para promover a reforma da sentença proferida
pelo Juízo
.
a quo
7. Apelação improvida.
8. Nos termos do § 11, do art. 85 do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial
devida pelo recorrente em 1%.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, dou parcial
provimento ao recurso especial do INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO, nos termos da fundamentação."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Como se sabe, o recurso consiste em meio voluntário, necessário e eficaz para, dentro
de um mesmo processo, ensejar a reforma, invalidação, aclaramento ou integração de um
julgado. Entretanto, não basta que a parte apresente um documento qualquer com o nome de
recurso! Ao contrário, deve observar as regras que compõe o devido processo legal.
[...]
Utilizando-se de outros termos, não basta a mera reiteração dos termos expostos em
outro momento, seja na peça exordial, seja nas informações, seja em eventual manifestação
etc. É necessário que vá mais além, impugnando especificamente a decisão judicial
combatida, para, somente assim, supostamente obter a reforma, invalidação, aclaramento ou
integração do decisium.
[...]
A situação em tela, da dialeticidade, como exposto, não foi respeitada pela agravado,
o que sem dúvida alguma tem o condão de fazer com que o presente recurso não seja sequer
conhecido.
Com efeito, analisando-se o Apelo Especial do agravado, denota-se que em momento
algum tratou por atacar, sob a ótica da ausência de notificação válida, concordando que não
houve a notificação do agravante, simplesmente repetindo não ter havido prejuízo por
ausência de defesa do autuado, o que o Tribunal de 2a Instância constatou não ser verdade, o
que certamente viola o postulado da dialeticidade.
[...]
Outro impedimento para o conhecimento do recurso manejado pela agravante é que
este esbarra na Súmula no 07/STJ, vez que a sua verdadeira intenção é que esta C. Corte
reanalise todo o conjunto fático-probatório dos autos.
Isso porque o Recurso Especial manejado pela recorrente visa, em breve síntese,
debater se houve prejuízo ou não para o cidadão/contribuinte. Para tanto, é necessário o
revolvimento de provas, ou seja, verificar o processo administrativo em sua inteireza. Além
disso, para se verificar se houve ou não violação lei federal, também é necessário o amplo
exame do processo administrativo acostado aos autos como prova, o que impõe o óbice da
súmula 07 do STJ.
Ocorre que, para tal verificação seria imprescindível que este C. STJ ingresse no
conjunto fático-probatório materializado nos autos. Isso, contudo, não lhe é permitido.
[...]
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

O Recurso Especial é lastreado em suposta contrariedade de Lei Federal, entretanto,
não expõe qual interpretação divergente de norma federal ocorreu, sendo certo que, na
essência, o motivo gerador do recurso especial é a suposta interpretação divergente dada
pela Corte Regional a Lei Federal.
Importa considerar, para efeito de dar o recurso especial como cabível, que o
recorrente atente para o disposto no art. 1.029, Código de Processo Civil, de vez que o
legislador exige a efetiva demonstração da contrariedade a dispositivo de Lei Federal
mediante a indicação analítica deste, o que no caso presente não houve.
Em outras palavras, não basta que a parte aponte a divergência mediante a simples
indicação da Norma Federal, posto ser necessário que seja realizado o cotejo entre a Norma
e os tópicos do acórdão recorrido que se encontram em claro dissenso.
Ainda assim, é preciso que, ao lado da demonstração da existência da divergência,
venham articuladas as razões jurídicas que justificam dar prevalência ao conteúdo do
recurso face ao aresto recorrido, sob pena de o apelo não ser processado.
[...]
Primeiro, porque, existe sim prejuízo efetivo ao agravante, por não ter sido notificado
para apresentar seu recurso administrativo (alegações finais). Observe, que a ausência de
notificação não permitiu que o autuado exercesse seu direito de optar por pagamento da
multa administrativa com desconto, não oportunizou que houvesse recurso contra a
homologação que silenciou quanto a compensação dos bens apreendidos e a sanção
estipulada no auto de infração, e tão pouco permitiu que fosse discutida a matéria de defesa,
inclusive licença para pesca vigente em sede de recurso administrativo, dando condições
para que agravante exercesse a ampla defesa e o contraditório.
[...]
Não se pode negar o efetivo prejuízo à defesa em no processo administrativo, pois a
parte foi impedida de apresentar seu recurso administrativo, exercer o contraditório e
garantir uma defesa ampla. Isso ocorre quando a autoridade administrativa impede ou
obstaculiza o acesso a informações, a apresentação de provas, a manifestação de
argumentos, ou qualquer outro direito inerente à defesa.
[...]
Não consta tenha, o ora agravante, sido comunicado formalmente do processo
administrativo formador da execução, ou seja, a decisão de homologação não pode ser
combatida, e apresentado os argumentos de defesa a consideração das autoridades. Em que
pese o teor da CDA constar que a dívida foi apurada em processo administrativo, não foi
dado ao agravante oportunidade de defesa neste processo.
[...]
Assim sendo, é certo que não foi observado o princípio do contraditório, com
violação direta do preceito constitucional garantidor dos direitos fundamentais, pelo que, o
título, objeto da presente execução carece de idoneidade e exigibilidade, estando ausentes,
portanto, as condições da ação, qual seja, interesse/adequação, assim como os pressupostos
processuais.
In casu, não merece respaldo o pedido de reforma da r. decisão de 2o grau. Para tanto,
é necessária a comprovação real do direito perseguido em detrimento do direito
constitucional do recorrido, o que não consta dos autos.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A matéria objeto da controvérsia foi devidamente prequestionada no Tribunal
, e a discussão travada nos autos é eminentemente jurídica, não havendo
a quo
necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente em razão das
premissas fáticas já estarem delineadas no acórdão ora recorrido.
Desse modo, considerando que o recurso especial preenche os requisitos de
admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.
Inicialmente, o recorrente indica contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC/2015,
argumentando que, "Em que pese o retorno dos autos do STJ para novo julgamento de
embargos declaratórios, o Tribunal
omitiu-se mais uma vez na apreciação das
a quo
omissões apontadas." (fl. 339). Alega que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
a questão relativa à ausência de prejuízo concreto.
Sobre o ponto, assim se manifestou o Tribunal Regional Federal da 5a Região
(fls. 322-323):

[...].
Por fim, ante a ilegalidade flagrante do Decreto no 6.514/08, bem como por tratar-se
de aplicação de penalidade no exercício do Direito Administrativo punitivo, descabe mitigar
os princípios do contraditório e ampla defesa, impondo ao autuado comprovar prejuízos
diante da ausência de notificação.
Acerca do tema, transcreva-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a
intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado" ( AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/08/2016
26/08/2016
2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por
infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do
art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 (intimação do interessado para apresentar alegações finais
mediante edital afixado na sede administrativa do órgão) extrapola o disposto na Lei n. 9.784
/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que
contrário à ampla defesa e ao contraditório".
3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte
Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do
interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme
determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.
4. Agravo desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1701715 ES 2020/0112554-7, Relator: Ministro Gurgel de
Faria, Data de Julgamento:
, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: D Je
30/08/2021
).
08/09/2021
Por fim, ressalta-se que o art. 489 do CPC impõe a necessidade de enfrentamento dos
argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não
estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão.

No caso vertente, não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, por vício de
omissão, tendo em vista que, certo ou errado, houve pronunciamento do Tribunal de
origem sobre o tema, pelo que tenho por prestada, de modo completo, a tutela
jurisdicional.
Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao refutar a tese
apresentada pelo ICMBIO, concernente à ausência de nulidade do processo
administrativo, bem como a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa do
autuado, considerou que "ante a ilegalidade flagrante do Decreto no 6.514/08, bem como
por tratar-se de aplicação de penalidade no exercício do Direito Administrativo punitivo,
descabe mitigar os princípios do contraditório e ampla defesa, impondo ao autuado
comprovar prejuízos diante da ausência de notificação."
Utilizou como reforço argumentativo o precedente de relatoria do eminente
Ministro Gurgel de Faria, no AgInt no AREsp n. 1.701.715/ES, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
30/8/2021
8/9/2021
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

Contudo, "o referido precedente encontra-se superado nesta Corte Superior" ,
tendo o próprio Ministro Gurgel de Faria revisto a sua posição e alterado seu
entendimento ao proferir voto-vista em caso idêntico ao discutido nos presentes autos
(REsp n. 1.933.440-RS), conforme se infere dos seguintes trechos:

Após o bem-lançado voto do eminente relator, Min. PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, em que Sua Excelência deu provimento ao recurso especial do INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-
IBAMA, pedi vista dos autos e agora submeto o feito a julgamento.
A controvérsia diz respeito ao direito à declaração de nulidade de processos
administrativos ambientais decorrente da intimação editalícia do autuado para apresentação
de alegações finais, tal como previsto no art. 122, parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008
na redação anterior ao advento do Decreto n. 9.760/2019.
O relator acolheu a pretensão recursal para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à reanálise da pretensão
anulatória do processo administrativo ambiental, à luz da existência ou inexistência de
prejuízo concreto à esfera jurídica do interessado, ora recorrido.
Acerca do tema, a Primeira Turma, em julgado de minha relatoria, entendeu existir
violação do devido processo legal na previsão contida no parágrafo único do art. 122 do
Decreto n. 6.514/2008 (intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante
edital afixado na sede administrativa do órgão), por haver o aludido Decreto extrapolado o
disposto na Lei n. 9.784/1999, em face da necessidade de ciência inequívoca do ato
administrativo pelo interessado.
Eis a ementa do julgado:
[...].
Revisitando o tema, convenço-me de que a posição mais acertada é aquela defendida
pelo Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, segundo o qual, a intimação por edital para a
parte apresentar alegações finais em processo administrativo por infração ambiental não
implica a nulidade do feito por prejuízo à defesa se não houver o agravamento da pena do
infrator, nos termos do art. 123, parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008 (na redação
anterior ao Decreto n. 9.760/2019).
É que, para a nulificação do feito administrativo por vício formal, seria necessária a
comprovação do prejuízo concreto à defesa do interessado, de acordo com a aplicação do
brocardo
.
pas de nullité sans grief
[...].

O caso em questão foi examinado pela Primeira Turma desta Corte em
e teve como relator o eminente Ministro Paulo Sérgio Domingues. Em seu
16/4/2024
voto, o relator submeteu àquele colegiado a seguinte proposição:
Que, nos processos administrativos ambientais previstos no art. 70, §§ 3o e 4o, da Lei
9.605/98, aos quais se aplicam, subsidiariamente, as disposições da Lei 9.784/99, somente é
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

admissível a declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação editalícia
para apresentação de alegações finais, tal como prevista no art. 122, parágrafo único, do
Decreto 6.514/2008 na redação anterior ao advento do Decreto 9.760/2019, se comprovado
prejuízo concreto à defesa do autuado. O prejuízo à defesa não se presume, haja vista que a
intimação ficta do autuado tinha por pressuposto a proibição de agravamento das sanções
impostas ao infrator pelo agente autuante, na forma do art. 123, parágrafo único, do Decreto
6.514/2008.

A Primeira Turma, por unanimidade, acolheu a referida tese, em
acórdão assim ementado:
PROCESSUAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL - ART. 70, §§ 3o E 4o, DA LEI 9.605/98 - INTIMAÇÃO POR EDITAL
PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREVISÃO REGULAMENTAR
(ART. 122, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 6.514/2008) - TESE: NULIDADE
PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO A GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS -
TESE: ILEGALIDADE DO REGULAMENTO À LUZ DOS ARTS. 2o E 26 DA LEI 9.784
/99 - DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
QUE NÃO PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA
- PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos processos administrativos ambientais previstos no art. 70, §§ 3o e 4o, da Lei
9.605/98, aos quais se aplicam, subsidiariamente, as disposições da Lei 9.784/99, somente é
admissível a declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação editalícia
para apresentação de alegações finais, tal como prevista no art. 122, parágrafo único, do
Decreto 6.514/2008 na redação anterior ao advento do Decreto 9.760/2019, se comprovado
prejuízo concreto à defesa do autuado.
2. Interpretação das regras legais e regulamentares aplicáveis ao caso concreto que
prestigia o princípio da segurança jurídica, pela vertente da preservação dos atos
processuais, os quais, na moderna processualística, não devem ser objeto de declaração de
nulidade por vício de forma se: i) realizados sob forma diversa da prevista em lei, atingiram
a finalidade que deles se esperava; ou ii) realizados sob forma diversa, não acarretaram
prejuízo concreto àquele a quem aproveitaria a declaração de nulidade (pas de nullité sans
grief).
3. O prejuízo à defesa do autuado, na espécie, não se presume, haja vista que a
intimação ficta para a apresentação de alegações finais tinha por pressuposto a proibição de
agravamento das sanções impostas ao infrator pelo agente autuante, na forma do art. 123,
parágrafo único, do Decreto 6.514/2008.
4. Hipótese dos autos em que o acórdão recorrido, em exagerado apego ao
formalismo, promove o reconhecimento judicial da nulidade do processo administrativo
ambiental, por vício formal de intimação, pautado apenas na invocação em abstrato de
garantias processuais fundamentais do autuado, sem qualquer demonstração de efetivo
prejuízo à defesa do interessado decorrente da prática do ato processual de intimação em
descompasso com a forma prescrita em lei.
5. Recurso especial do Ibama a que se dá provimento, a fim de anular o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, onde, mediante avaliação das
circunstâncias fático-probatórias da causa, a pretensão anulatória do processo administrativo
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

ambiental deverá ser reanalisada, desta vez à luz da existência ou inexistência de prejuízo
concreto à esfera jurídica do interessado, ora recorrido.
(REsp n. 1.933.440/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
10/5/2024

Destaco que, anteriormente, "a Segunda Turma desta Corte já havia analisado
questão idêntica, nos autos do REsp n. 2.021.212/PR, da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães", e acolhido a referida tese.
A propósito:

ADMINISTRATIVO
E
AMBIENTAL.
INFRAÇÃO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO
6.514/2008. HIPÓTESE EM NÃO HÁ AGRAVAMENTO DA SANÇÃO DO
INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal de multa ambiental, decorrente da venda
ilegal de madeira serrada, impugnada em Embargos à Execução, nos quais Rio Verde
Reflorestadora Ltda. postulou o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa, por
cerceamento do direito de defesa, alegando, ainda, prescrição, bem como requerendo a
exclusão do valor referente à multa e de parte da penhora.
II. O Juízo de 1o Grau afastou a alegação de prescrição, mas acolheu a tese de
cerceamento de defesa, julgando procedentes os Embargos à Execução, extinguindo a
Execução, por entender que, contrariamente à Lei 9.784/99, "foi expedido edital de
intimação para apresentação de alegações finais". A sentença foi mantida pelo Tribunal de
origem, sob o fundamento de que o disposto no Decreto 6.514/2008, na redação vigente à
época, "exorbitava do poder regulamentar", de modo que, por isso, seria "evidente a
nulidade da intimação realizada pelo IBAMA".
III. No Recurso Especial do IBAMA defendem-se duas teses: (a) o Decreto 6.514
/2008 não desbordaria das balizas fixadas pela Lei 9.784/99, pois esta última, além de
autorizar a intimação por edital, expressamente determina, no seu art. 69, que os processos
administrativos específicos continuam regidos por lei própria; (b) o reconhecimento da
nulidade de ato processual exige a comprovação de prejuízo, o que não teria ocorrido, no
caso, uma vez que "a recorrida, na esfera administrativa, impugnou amplamente a autuação,
com o oferecimento de defesa, recurso e pedido de reconsideração".
Essa argumentação impugna os fundamentos do acórdão recorrido, que são de
natureza jurídica, razão pela qual o apelo merece ser conhecido.
IV. Quanto ao mérito, o posicionamento adotado no acórdão recorrido encontra
amparo em alguns julgados do STJ, colegiados e singulares. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.701.715/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
08/09/2021
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AREsp 2.190.128/RS, Rel. Ministro MAURO
26/08/2016
CAMPBELL MARQUES, DJe de
, decisão monocrática transitada em julgado;
06/10/2022
AREsp 2.244.689/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de
,
05/05/2023
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

decisão monocrática com Agravo interno pendente de apreciação. Há, também, decisão
monocrática que, em sentido oposto, acolhe a tese do ente público: AREsp 2.251.757/SC,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
, com Agravo interno pendente de
21/09/2023
apreciação. E, ainda, decisão monocrática transitada em julgado que, reconhecendo ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015, determinou que a instância ordinária analisasse as teses do
IBAMA em sua totalidade: AREsp 2.339.467/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de
. Não há precedente colegiado da Segunda Turma do STJ, no mérito, sobre o
22/05/2023
assunto.
IV. Quanto ao processo administrativo para apuração de infrações ao meio ambiente,
observa-se que, na sistemática adotada pelo Decreto 6.514/2008, com a redação que teve
vigência entre 2008 e 2019 - quando ocorreram os fatos que originaram os presentes
Embargos à Execução -, a intimação por edital, publicado na sede administrativa e na
internet, para a apresentação de alegações finais, só poderia ocorrer, licitamente, quando a
autoridade julgadora não agravasse a penalidade que a autuação impusera ao interessado
(art. 122, parágrafo único). Do contrário, se houvesse possibilidade de agravamento, deveria
haver, antes da respectiva decisão, intimação, por meio de aviso de recebimento, para
manifestação, no prazo das alegações finais (art. 123, parágrafo único). Com a alteração
promovida pelo Decreto 9.760/2019, estabeleceu-se que a notificação para apresentação de
alegações finais seria feita por via postal, com aviso de recebimento, ou por outro meio
válido, capaz de assegurar a certeza da ciência pelo interessado, previsão que continuou
mantida, na essência, após uma nova alteração da norma, pelo Decreto 11.373/2023 (art.
122, §§ 1o e 2o). Para o caso sob exame, interessam as previsões que tiveram vigência entre
2008 e 2019.
V. No caso, a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que a intimação por
edital não é possível quando o interessado tiver endereço certo, está de acordo com o art. 26,
§ 4o, da Lei 9.784/99. Ocorre que é incontroverso, na situação sob exame, que a sanção
fixada no auto de infração não foi agravada, pela autoridade julgadora de 1a instância, que
manteve, em tudo, a penalidade fixada na autuação. Tal circunstância foi desconsiderada,
pelo Tribunal de origem, que se limitou a afirmar que o uso da via editalícia torna "evidente
a nulidade da intimação realizada pelo IBAMA".
VI. Nesse ponto, o acórdão recorrido destoa da tradição jurisprudencial brasileira que,
na matéria, é a seguinte: "Em direito público, só se declara nulidade de ato ou de processo
quando da inobservância de formalidade legal resulta prejuízo" (STF, MS 22.050/MT, Rel.
Ministro MOREIRA ALVES, TRIBUNAL PLENO, DJU de
). E ainda: STJ, RMS
15/09/95
46.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
; MS 13.348/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de
08/06/2016
; MS 9.384/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de
16/09/2009
.
16/08/2004
VII. Em harmonia com essa orientação, o STF, especificamente quanto à
manifestação do interessado após o encerramento da instrução, afasta a tese de que esse
seria um direito indispensável ao devido processo legal, exigindo, para o reconhecimento de
nulidade, a comprovação de prejuízo. Nessa direção: "A ausência de intimação do resultado
do relatório final da comissão de processo administrativo não caracteriza afronta ao
contraditório e à ampla defesa quando o servidor se defendeu ao longo de todo o processo
administrativo" (STF, RMS 30.881/DF, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA
TURMA, DJe de
). Em igual sentido: STF, MS 23.268/RJ, Rel. Ministra ELLEN
29/10/2012
GRACIE, PLENÁRIO, DJU de
.
07/06/2002
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

VIII. Por outro lado, a tese no sentido de que a intimação por edital, para a
apresentação de alegações finais, configuraria nulidade grave e insanável, também não se
sustenta. Isso porque, consoante posição dominante no STJ, nem mesmo a ausência de
intimação, para esse fim, configura vício dessa ordem. Esse entendimento é aplicado em
matéria de (a) servidor público: "No processo administrativo disciplinar regido pela Lei
8.112/90 não há a previsão para a apresentação, pela defesa, de alegações finais, não
havendo falar em aplicação subsidiária da Lei 9.784/99" (STJ, MS 8.213/DF, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de
); (b) direito regulatório: "A
19/12/2008
agravante possui regramento específico para o processo administrativo simplificado -
Resolução ANTT n. 442/2004 (...), Ou seja, se o procedimento não prevê fase para
alegações finais, não se cuida de omissão normativa, mas de simplificação do processo
administrativo, motivo pelo qual inexiste cerceamento de defesa em sua não oportunização"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.814.146/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
); (c) improbidade administrativa: "A ausência de intimação
10/03/2022
para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não
importar em prejuízo para a defesa, como entendido pelo Tribunal de origem, no caso
concreto" (STJ, AgInt no REsp 1.187.447/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
); (d) direito civil: "A ausência de intimação do
13/12/2017
recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a
declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega" (STJ, AgInt no AREsp
1.995.064/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
de
).
24/03/2022
IX. Quanto ao sentido que se deve atribuir ao brocardo pas de nullité sans grief, é
certo que a imposição e a manutenção de penalidade, por si só, não podem ser consideradas
prejuízo, sob pena de se aniquilar a utilidade do princípio, especialmente no caso sub judice,
no qual a instrução não agravou a penalidade inicialmente imposta. O prejuízo, conceito
jurídico indeterminado que é, há de ser discernido em cada caso concreto, sendo para isso
imprescindível, sempre, que a decretação da nulidade se fundamente nos fatos da causa, e
não em considerações de ordem abstrata.
X. Por fim, merece destaque que a norma infralegal questionada nos autos, incluída
pelo Decreto 6.686, de
, esteve em vigor até
, data de publicação do
10/12/2008
11/04/2019
Decreto 9.760/2019. Assim, pelo menos em casos como o dos autos - em que não houve
demonstração de prejuízo e o processo de execução se baseia em certidão de dívida ativa
revestida de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/80) -, deve levar-se em
consideração que estão em jogo atos de fiscalização ambiental realizados por praticamente
um década. Tal circunstância deve ser considerada, para que "as consequências do
desfazimento em si e sua repercussão não acarretem maior prejuízo que a subsistência do
ato" (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, RT, São Paulo, 1996, p. 180).
XI. Recurso Especial provido, para, reconhecida a higidez do processo
administrativo, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a Execução Fiscal
tenha continuidade.
(REsp n. 2.021.212/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/11/2023
28/11/2023

Portanto, de acordo com o entendimento consolidado na Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível a declaração judicial de nulidade
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

processual decorrente da intimação editalícia para apresentação de alegações finais,
conforme o previsto no art. 122, parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008 (na redação
anterior ao advento do Decreto n. 9.760/2019), se comprovado prejuízo concreto à defesa
do autuado, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans
).
grief
Ainda, nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta
Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.
1. As duas Turmas de Direito Público deste Tribunal firmaram a compreensão de que
somente é admissível a declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação
editalícia para apresentação de alegações finais, conforme o previsto no art. 122, parágrafo
único, do Decreto n. 6.514/2008, na redação anterior ao advento do Decreto n. 9.760/2019,
se comprovado prejuízo concreto à defesa do autuado.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da notificação por edital
pautado apenas no vício procedimental, sem apontar efetivo prejuízo à defesa do interessado
decorrente da prática do ato processual.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.738.456/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O debate está em saber se a intimação por edital para apresentação de alegações
finais em processo administrativo ambiental é nula na ausência de demonstração de prejuízo
concreto ao autuado.
2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, é necessária a demonstração de
prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em respeito ao princípio
da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
3. A intimação por edital é válida no processo administrativo ambiental, salvo se
demonstrado prejuízo concreto ao autuado, conforme entendimento consolidado no STJ.
Precedentes: REsp n. 2.021.212/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.152.166/RS, relatora
21/11/2023
28/11/2023
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
21/10/2024
25/10/2024
4. Hipótese em que se mostra necessário o retorno dos autos, para que o Tribunal de
origem avalie a presença de cerceamento de defesa, desta vez levando em consideração a
necessidade de que fique demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela parte.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.141.349/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
2/12/2024
5/12/2024
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

Ademais, na espécie, não houve agravamento da penalidade imposta no auto
de infração, razão pela qual, na esteira do posicionamento jurisprudencial desta Corte
Superior, não há que se falar em nulidade do processo administrativo.
Pontue-se, ainda, que o prejuízo concreto ao autuado/recorrido não foi objeto
de investigação pelas instâncias ordinárias, cujo reconhecimento da nulidade se pautou,
tão somente, no vício procedimental, sem indicar efetivo prejuízo à defesa do interessado
decorrente da prática do ato processual.
Desse modo, considerando que o acórdão impugnado diverge da
jurisprudência deste Tribunal Superior, impõe-se o provimento do recurso especial do
ICMBIO.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:46
Código de Controle do Documento: cdcdd105-9f82-4ed1-8ea4-a0d214200555

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.165.811 / CE
Número Registro: 2024/0316732-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024977820214058103 8024977820214058103
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
RECORRIDO
: ANTONIO VERAS DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO - CE013084
NEYLANE GOMES LINHARES - CE036309
ALINE COELHO DE SOUSA - CE018952
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO VERAS DA SILVA
ADVOGADOS : PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO - CE013084
NEYLANE GOMES LINHARES - CE036309
ALINE COELHO DE SOUSA - CE018952
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
Documento eletrônico VDA51650978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 132b585f-8a09-4347-8012-d16b979da6de

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 132b585f-8a09-4347-8012-d16b979da6de